Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-26.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Indenização por danos materiais. Responsabilidade exclusiva da parte ré. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido autoral de indenização por danos materiais, fixada em R$ 26.270,00, em razão de acidente de trânsito. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, sustentando culpa concorrente da parte autora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se houve cerceamento de defesa; e (ii) analisar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e as consequências jurídicas daí decorrentes.
III. Razões de decidir
3. Com base no art. 99, §3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. As peculiaridades e a documentação apresentada para o pedido de justiça gratuita mostram-se suficientes à concessão do benefício.
4. Não procede a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de necessidade de produção de prova técnica ou oitiva de testemunhas. O recorrente exerceu o seu direito de contraditório e de ampla defesa. Ademais, como destinatário das provas (CPC, art. 370), o julgador pode indeferir a produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Conforme o art. 373 do CPC, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do direito reivindicado, ao passo que, ao réu, incumbe a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele direito.
6. O autor sustenta que, em 17/11/2021, no período noturno, enquanto trafegava com seu veículo MERCEDES BENZ/A160 pela via DF-001, no sentido São Sebastião/DF, teve seu automóvel abalroado pelo veículo FIAT/Palio, conduzido pelo réu. Afirma que, ao se aproximar de um trecho em obras, foi surpreendido pelo veículo do requerido, que transitava no sentido oposto (Ponte Alta, Santa Maria/DF) e colidiu com o seu automóvel ao tentar realizar ultrapassagem em local inapropriado. Narra que o réu invadiu parcialmente a faixa da esquerda, na contramão, trafegando a aproximadamente 100 km/h no momento do impacto, embora o limite de velocidade da via fosse de 80 km/h.
7. A informação pericial criminal (ID 78246680, págs. 5 e 7) juntada aos autos concluiu que “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a causa determinante do acidente foi o fato do Veículo 1 (FIAT/Palio) trafegar na contramão de direção, resultando em interceptar a trajetória do Veículo 2 (MERCEDES BENZ/A160) e colidir com ele, nas circunstâncias analisadas. Ressalta-se que o Veículo 1 (FIAT/Palio) trafegava com velocidade superior (100 km/h) ao limite estabelecido para a via (80 km/h), e que este limite não considera o fato de a via estar em obras no trecho em análise”.
8. Não há elementos concretos que infirmem perícia técnica realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal na apuração do acidente.
9. A circunstâncias de que obras no local teriam reduzido a visibilidade e que o veículo do autor era conduzido com os faróis desligados, não afastam a responsabilidade exclusiva do recorrente, ante a gravidade de sua conduta do réu.
10. Comprovados os danos ao veículo do autor, o nexo causal e a ação imprudente do recorrente, deve-lhe ser atribuída a responsabilidade exclusiva pela ocorrência da colisão e a consequente reparação dos danos materiais no valor de R$ 26.270,00 (ID 78246678), tal como consignado na sentença recorrida.
11. A correção monetária será calculada com base no INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, aplicando-se posterior e exclusivamente a taxa SELIC a partir da citação.
IV. Dispositivo
12. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.